Tribunal: TCU
Processo: 000.509/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis prejuízos ao erário decorrentes da aplicação das disposições do Decreto 10.934/2022, que permitem a emissão de bilhetes de passagem aérea na classe executiva para Ministros de Estado e servidores do alto escalão do Poder Executivo federal, quando a duração do voo internacional for superior a sete horas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador Randolfe Rodrigues, requerendo ao Tribunal de Contas da União " a tomada de todas as medidas cabíveis para evitar danos ao erário no tocante à emissão de bilhetes aéreos na classe executiva para Ministros de Estado e servidores do alto escalão do Executivo Federal ", em decorrência da aplicação do disposto no Decreto 10.934, publicado em 11/1/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars, formulado na representação, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à unidade jurisdicionada interessada e ao representante, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, em atenção ao art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.